Tribunal: TJPA
Processo: 0137167-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0137167-09.2016.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES

APELADO: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA POR ADVOGADO SUSPENSO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 76 E 317 DO CPC. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve a decisão que negou provimento à apelação cível, preservando a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.

O embargante sustenta contradição no julgado, reiterando a tese de que a nulidade decorrente da suspensão de sua inscrição na OAB deveria atingir apenas atos praticados durante o período de suspensão, e não todo o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Definir se o acórdão embargado padece de contradição ou se os aclaratórios configuram mera reiteração de fundamentos já apreciados, com finalidade de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a questão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, afastando a tese de nulidade parcial.

5.

Restou comprovado que o embargante, atuando em causa própria, tinha ciência inequívoca da suspensão de sua inscrição na OAB e, ainda assim, praticou atos privativos da advocacia, sem constituir advogado habilitado.

6.

A situação configura ausência de capacidade postulatória, e não mera irregularidade de representação, tratando-se de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação.

7.

Inaplicáveis os arts. 76 e 317 do CPC, sob pena de permitir que a parte se beneficie da própria torpeza.

8.

A oposição de novos embargos, com repetição de argumentos já rejeitados, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

TESE DE JULGAMENTO

1.

“A atuação em causa própria por advogado suspenso caracteriza ausência de capacidade postulatória, acarretando nulidade absoluta do processo.”

2.

“Não se aplicam os arts. 76 e 317 do CPC às hipóteses de nulidade absoluta decorrente de conduta dolosa da parte.”

3.

“A reiteração de embargos de declaração com idênticos fundamentos caracteriza recurso manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 76, 317, 485, IV, 1.022 e 1.026, §2º.

Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

STJ, EDcl no AgRg no RMS 66.287/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID. 31237095), que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão que havia negado provimento à apelação cível e preservado a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nos presentes aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, reiterando a tese de que, ainda que reconhecida a suspensão de sua inscrição junto à OAB, a nulidade deveria alcançar apenas os atos praticados no período de suspensão, e não todo o processo. Defende a aplicação do art. 4º da Lei nº 8.906/94 em consonância com os arts. 76, 281, 282, §1º e 283 do CPC, pleiteando, novamente, efeitos modificativos ao julgado. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões, as embargadas DELTA PUBLICIDADE S/A, RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. pugnam pela rejeição do recurso, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado; (ii) o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, por reiterarem fundamentos já exaustivamente enfrentados nos julgamentos anteriores; e (iii) a necessidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, não lhes assiste razão.

Como já amplamente assentado por esta Turma, os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados de forma clara, coerente e exauriente.

No caso em exame, o embargante, sob o rótulo de “contradição”, reitera exatamente a mesma tese já deduzida na apelação e nos primeiros embargos de declaração, qual seja: a de que a nulidade decorrente da suspensão de sua inscrição na OAB deveria atingir apenas determinados atos processuais, e não conduzir à extinção do feito sem resolução do mérito.

Ocorre que tal argumentação já foi expressamente enfrentada e afastada tanto no acórdão que julgou a apelação quanto no acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado.

O acórdão embargado foi cristalino ao consignar que não se trata de mera irregularidade de representação processual, mas de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o embargante, atuando em causa própria, praticou atos privativos da advocacia quando sabidamente suspenso dos quadros da OAB, com plena ciência da penalidade disciplinar que lhe havia sido imposta.

Restou fartamente demonstrado nos autos que o embargante:

(i) tinha conhecimento inequívoco da suspensão de sua inscrição;

(ii) compareceu, mesmo assim, à audiência de conciliação, identificando-se como advogado em causa própria;

(iii) deixou de constituir advogado habilitado durante todo o período de suspensão; e

(iv) somente buscou suscitar a tese de nulidade parcial após ver reconhecida a invalidade do feito.

Nesse contexto, não há falar em aplicação dos arts. 76 ou 317 do CPC. Tais dispositivos pressupõem situações de boa-fé, erro escusável ou mera irregularidade formal, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Admitir a regularização posterior significaria premiar a conduta dolosa da parte, permitindo-lhe beneficiar-se da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o argumento de que apenas determinados atos deveriam ser anulados ignora que a conduta do embargante contaminou a própria relação processual, retirando-lhe a higidez necessária para seu regular desenvolvimento.

A extinção do processo, portanto, não decorreu de um vício pontual, mas da constatação de que o feito tramitou, por período significativo, sem a presença de pressuposto essencial, qual seja, a capacidade postulatória da parte autora.

É evidente, assim, que os presentes embargos não se destinam a sanar qualquer vício do julgado, mas constituem nova e reiterada tentativa de rediscussão do mérito, em flagrante desvio da finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que
esta é a segunda oposição de embargos de declaração sobre a mesma matéria, já devidamente apreciada e decidida, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, como medida necessária à preservação da autoridade das decisões judiciais e à repressão do uso abusivo dos meios recursais.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026